Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001960-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA KELY DE ARAUJO - CPF: 053.275.071-30 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado n.

1001960-19.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. e Camila Kely de Araujo

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. e Camila Kely de Araujo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem: 130

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO REVISIONAL DE

FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 4.000 PARA R$ 8.000,00 - SENTENÇA

REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão de faturas c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência da fatura atinentes ao mês de setembro de 2021, no valor de R$ 815,96, posto que não corresponde ao consumo de sua residência, com unidade consumidora de n. 6/3328883-8, e, por consequência, a readequação do faturamento daquela, bem como a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais pela inserção de seu nome nos organismos de proteção ao crédito referente ao débito em questão.

A demandante afirma que o valor cobrado na fatura contestada era inicialmente de R$ 1.114,31, porém, após solicitação, o consumo foi refaturado, originando a quantia de R$ 815,96, que também considera abusiva e desassociada da realidade.

De sua vez, a requerida defende que a variação na fatura impugnada se deu em virtude do aumento de consumo pela autora, de modo que o montante cobrado é devido.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito contestado nesta demanda, com a consequente exclusão dos órgãos de proteção ao crédito e refaturameno, levando-se em consideração os 03 (três) meses subsequentes em que a leitura foi realizada, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ambas as partes interpuseram recurso. A reclamante pede a majoração do quantum indenizatório, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Já a ré afirma que agiu amparada pelo exercício regular do seu direito, uma vez que o consumo faturado se refere àquele efetivamente utilizado pela consumidora, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado na residência da autora atinente ao mês de setembro de 2021 foi de 692 kWh, muito além da média relativa aos meses anteriores, conforme histórico de leituras trazido pela empresa ré em sua defesa (pág. 6 do id. 134776304).

Contudo, a concessionária de energia recorrente não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

A requerida, em verdade, limitou-se a dizer que o consumo correspondia àquele efetivamente utilizado pela consumidora, e, que, quando interpelada, realizou o refaturamento do mesmo, acostando aos autos ordem de serviço gerada para tanto (id. 134776308), sem, todavia, apresentar qualquer evidência de que tal ato levou em consideração o real consumo da UC de n. 6/
3328883-8, de titularidade da autora.

Assim, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, ficando devidamente demonstrada a falha na prestação dos seus serviços oferecidos, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC.

Por conseguinte, a sentença hostilizada que determinou a readequação da fatura de consumo referente ao mês de setembro de 2021, no valor de
R$ 815,96, com vencimento em 20/10/2021, não comporta reforma.

No que se refere aos danos morais, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
deve ser majorada para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
porquanto se mostra mais adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele interposto pela ré e
dou provimento
ao recurso da autora, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022